Tribunal: TJES
Processo: 0000475-75.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Ameaça; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000475-75.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELINO MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000475-75.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELINO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
:

DIREITO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. COISA ALHEIA. BEM COMUM DO CASAL. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA (ART. 181, I, CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.
INVIABILIDADE
.
COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que desclassificou o crime de incêndio majorado (art. 250, § 1º, II, "a", CP) para o delito de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável (art. 163, parágrafo único, II, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006). O réu foi condenado a 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O recurso busca a absolvição sob as teses de atipicidade da conduta ("coisa alheia"); incidência da escusa absolutória (art. 181, I, CP) e insuficiência probatória, além da exclusão da indenização e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado restaram comprovadas, aptas a afastar a tese de insuficiência probatória; (II) Estabelecer se o dano a bem comum do casal, em regime de união estável, configura a elementar "coisa alheia" para fins penais, em contexto de violência patrimonial (Lei nº 11.340/2006); (III) Verificar se a escusa absolutória (art. 181, I, CP) é aplicável aos crimes patrimoniais cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher; (IV) Analisar a legalidade e manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A materialidade do crime de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável encontra-se solidamente comprovada pelo laudo de perícia criminal, que atesta danos em móveis e eletrodomésticos, provocados por material inflamável e contundente.

4.
A autoria é inconteste, confirmada pela confissão parcial do réu em juízo e corroborada pelo depoimento ocular e cristalino de policial militar, prestado sob o crivo do contraditório, que presenciou o acusado iniciar o incêndio. A convergência entre a prova pericial, a confissão e o depoimento testemunhal afasta qualquer dúvida razoável, inviabilizando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

5.
A tese de atipicidade da conduta pelo fato de o bem ser comum ao casal não prospera, notadamente quando o delito é perpetrado em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006). A cota-parte ideal do patrimônio que pertence ao consorte é, para fins penais, considerada "
coisa alheia
". A destruição deliberada de bens comuns, com o propósito de causar prejuízo e sofrimento à companheira, configura violência patrimonial (art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/2006) e o crime de dano, sob pena de criar-se uma inadmissível imunidade.

6.
A escusa absolutória prevista no art. 181, inciso I, do Código Penal, que isenta de pena os crimes patrimoniais cometidos em prejuízo do cônjuge, é inaplicável aos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha. A legislação especial (Lei nº 11.340/2006) visa recrudescer o tratamento penal e proteger a mulher, sendo a aplicação da imunidade contrária a
mens legis
do microssistema de proteção. A inaplicabilidade também é imposta pela vedação do art. 183, inciso I, do Código Penal, considerando o emprego de violência ou grave ameaça (no caso, a destruição de bens com substância inflamável).

7
. A indenização por danos morais deve ser mantida, pois houve pedido expresso do órgão de acusação em sua fixação. Em casos de violência doméstica, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a fixação do valor mínimo independe de instrução probatória específica, por se tratar de dano
in re ipsa,
ou seja, presumido, decorrente da própria prática criminosa.

8.
O pedido de gratuidade de justiça não pode ser analisado neste momento processual. A aferição da real hipossuficiência do condenado e a eventual suspensão da exigibilidade das custas devem ser submetidas à apreciação do Juízo da Execução Penal, o qual possui a competência para essa análise.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 163, parágrafo único, II; 181, I; 183, I. Código de Processo Penal, arts. 155; 386; 804.
Lei nº 11.340/2006, art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.

Vitória, 19 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000475-75.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELINO MARTINS

Advogado(s) do reclamante: WELLINGTON SOARES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação criminal interposta por
MARCELINO MARTINS
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (ID nº 14484271), que, nos autos da ação penal originária, o condenou nas iras do art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal (dano qualificado pelo emprego de substância inflamável), na forma da Lei nº 11.340/2006.

Realizando uma breve digressão dos fatos, narra a denúncia ID nº 14484248
que no dia 08 de junho de 2024, por volta das 18h
, no interior da residência situada na Avenida das Nações, nº 310, Colatina,
Vila
Velha/
ES
, o denunciado Marcelino Martins, motivado por ciúmes e no contexto de uma discussão com sua companheira, a Sra. Ana Maria Chagas, com quem convivia há aproximadamente 34 (trinta e quatro) anos, teria ameaçado a vítima de morte e, em seguida, ateado fogo em um sofá, ocasionando um incêndio que expôs a perigo a vida e a integridade física de outrem, em casa habitada.

Com base nisso, o Ministério Público imputou ao réu o crime exposto no art. 147 e art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com aplicação da Lei Maria da Penha.

Encerrada a instrução criminal, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:
a)
absolver o réu do delito de ameaça, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
b)
desclassificar o delito de incêndio para a crime de dano qualificado por substância inflamável, condenando o recorrente nas iras do art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
o
conheço. No mérito, contudo, entendo que a pretensão defensiva não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais, passo a
dissecar
.

A defesa postula
n
as razões constante
s
em ID nº 14959158, pela absolvição, sustentando, em essência, a atipicidade da conduta por não se tratar
em os objetos danificados
de "
coisa alheia
"; a incidência da escusa absolutória
(art. 181, I, CP)
e a insuficiência probatória
de autoria do crime
.

No entanto, após um exame acurado do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluo que a materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente demonstradas, não havendo que se falar em absolvição
do delito de dano qualificado ao qual o recorrente restou condenado
(art. 386, CPP)
.

A
materialidade
do crime de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável está robustamente comprovada pelo Laudo de Perícia Criminal (Exame em Local – Constatação de danos),
em
ID nº 14484245. O laudo é categórico ao concluir pela existência de "
danos em móveis e eletrodomésticos presentes no interior do imóvel; provocados por impacto com objeto/instrumento de ação contundente, bem como por material inflamável
". A perícia técnica descreveu minuciosamente os vestígios encontrados, tais como "
presença de partes de móveis queimados
", "
televisor danificado
", "
fogão presente na cozinha danificado
" e, crucialmente, "
presença de fuligem nas paredes internas da sala de estar do imóvel
", elementos que se alinham perfeitamente com a narrativa acusatória da prática de dano mediante o emprego de fogo.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e repo
usa em provas sólidas amealhadas sob o crivo do contraditório judicial (art. 155, CPP). Primeiramente, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial (ID nº 14484268), confessa parcialmente os fatos, ao admitir que, após uma discussão com a vítima, irritou-se e "
quebrou as coisas de dentro de casa
". Embora tenha negado a intenção de incendiar, sua confissão sobre a destruição de bens no calor da discussão já enfraquece sobremaneira a tese de negativa de autoria.

De forma ainda mais contundente e decisiva, o depoimento judicial da testemunha, PM Ângelo da Silva Dias (ID nº 14484268), policial militar que atendeu à ocorrência, é cristalino. A testemunha, sob o crivo do contraditório, afirmou ter presenciado o exato momento em que o apelante iniciou o incêndio, declarando que "
viu
quando o acusado acendeu o fósforo e iniciou o incêndio
". Tal depoimento, prestado por agente público no exercício de suas funções, goza de presunção de veracidade e legitimidade, mormente quando se mostra em perfeita harmonia com os demais elementos de prova, como o laudo pericial que constatou os danos pelo fogo. Por fim, a vítima, embora em juízo tenha se retratado quanto à ameaça de morte descrita na denúncia, narrou consistentemente que o apelante, após a discussão, permaneceu na casa e causou inúmeros danos, e que, ao chegar ao local, "
visualizou
o sofá queimado
".

Diante desse cenário, a tese de insuficiência de provas de autoria delitiva não encontra amparo. A convergência entre a confissão parcial do réu, o depoimento ocular do policial militar e o laudo pericial que atesta os danos por fogo forma um conjunto probatório coeso e suficiente para um decreto condenatório, afastando qualquer dúvida razoável que pudesse atrair a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Superada a questão probatória, passo à análise das teses jurídicas defensivas. A defesa argumenta, como ponto central, a atipicidade da conduta, ao sustentar que os bens danificados eram comuns ao casal, em regime de união estável de longa data, não se configurando, portanto, a elementar "
coisa alheia
" do tipo penal de dano.

Tal argumento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente quando o delito é perpetrado em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006). A propriedade em condomínio ou a comunhão de bens decorrente da união estável não confere a um dos conviventes o direito de destruir o patrimônio comum com a intenção de atingir o outro.
A cota-parte ideal do bem que pertence ao outro consorte é, para fins penais, considerada "coisa alheia".

A destruição deliberada de um bem comum, com o nítido propósito de intimidar, punir ou causar prejuízo financeiro e emocional à companheira, caracteriza a violência patrimonial prevista no art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/2006, e configura o crime de dano, como bem ponderado pelo órgão ministerial.

O dolo do apelante, dessa forma, não era o de dispor de um patrimônio que lhe pertencia, mas sim o de causar prejuízo e sofrimento à vítima em razão da destruição de objetos que guarneciam o lar, empregando para tanto ato de violência consistente na destruição dos móveis por meio de incêndio. Acolher a tese defensiva significaria criar uma inaceitável imunidade para a prática de violência patrimonial, esvaziando a proteção conferida pela Lei Maria da Penha.

Dessa feita, concluo que procedeu com acerto o julgador ao promover a desclassificação da conduta inicialmente capitulada na denúncia (crime de incêndio) para o delito de dano qualificado por substância inflamável, tendo em vista que restou evidenciado, após instrução criminal, que o dolo do recorrente se limitou a promover prejuízo a sua companheira, por motivos de ciúmes, ocasionando, com isso, incêndio em objetos pessoais e bens móveis que circunscrevem a residência do casal e não foram capazes de provocar danos à incolumidade física de outrem.

Acerca do tema, colaciono os seguintes precedentes:

“Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, que desclassificou a conduta de incêndio para dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, em contexto de violência doméstica (art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06). A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, por ausência de dolo, alegando estado psicológico alterado pelo uso de medicamentos e álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório, composto por prova pericial e testemunhal, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de dano qualificado, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo; e (ii) analisar se a embriaguez voluntária e o estado anímico alterado do agente têm o condão de excluir o dolo de destruir ou deteriorar coisa alheia (animus nocendi).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva, embora não presenciada diretamente, restou inequivocamente demonstrada por meio de robusta prova circunstancial. O apelante era a única pessoa no interior da residência no momento do início do incêndio e, ademais, alertou sua irmã sobre o risco de explosão de um botijão de gás, o que a levou a constatar as chamas.

4.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, corroboram a autoria, ao relatarem que, na ocasião da prisão em flagrante, todos os familiares presentes no local apontaram o réu, de forma unânime, como o autor do incêndio criminoso.

5.
O elemento subjetivo do tipo (dolo) foi comprovado pelo Laudo de Perícia Criminal, que concluiu ter sido o incêndio causado por ação humana de natureza intencional, mediante fornecimento de calor por chama direta. Tal prova técnica afasta a hipótese de evento acidental ou culposo.

6. A embriaguez voluntária ou culposa, decorrente do uso de álcool ou substâncias análogas, não exclui a imputabilidade penal, conforme a teoria da actio libera in causa, adotada pelo artigo 28, inciso II, do Código Penal. O agente que, por sua própria vontade, se coloca em estado de entorpecimento, responde pelos atos praticados sob essa condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "
A condenação por crime de dano qualificado é legítima quando, a despeito da ausência de testemunhas oculares do ato, a prova circunstancial, aliada ao laudo pericial que atesta a intencionalidade da conduta e aos depoimentos harmônicos de agentes públicos, forma um conjunto probatório coeso e suficiente para demonstrar a autoria e o dolo, não sendo a embriaguez voluntária causa de exclusão da imputabilidade penal.
"

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, II, 44, 59, 77, 163, parágrafo único, II, e 250, § 1º, II, 'a'; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035985, 0727370-92.2024.8.07.0003, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 1421330, 0707476-60.2020.8.07.0007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/05/2022.

(
TJDF.
Acórdão 2060126, 0715909-23.2024.8.07.0004, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025,
publicado no DJe: 31/10/2025
)”.

“APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE INCÊNDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO. INCÊNCIO CULPOSO. NÃO CONFIGURADO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. MANTIDOS. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas lições de Cezar Roberto Bittencourt, Código Penal Comentado, págs. 1164/1665: “Crime de incêndio é de perigo, caracterizando-se pela exposição a um número indeterminado de pessoas a perigo. Somente haverá o crime em análise se o incêndio acarretar perigo para um número indeterminado de pessoas ou de bens. Se o agente visar expor a perigo somente uma pessoa certa e determinada, o crime será aquele do art. 132 do CP. 1.1.
Para o crime de incêndio, não basta a potencialidade do perigo, sendo necessário que este seja concreto e efetivo. 1.2. Se o incêndio ou mesmo o simples fogo não for perigoso, isto é, não representar um perigo real, concreto, efetivo a um número indeterminado de pessoas ou bens, não caracterizará o crime de incêndio, podendo, no máximo, tipificar crime de dano, desde que se trate de coisa alheia (art. 163)

2. Para o enquadramento da conduta na figura típica do delito do art. 250 do Código Penal, não basta o simples atear fogo, sendo necessário que o incêndio tenha, efetivamente, causado perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de número indeterminado de pessoas, o que não restou demonstrado no caso.

3. Concluindo o laudo pericial pela improbabilidade de propagação do fogo para imóveis vizinhos, em face da baixa carga de combustível na edificação, resta afastado, de plano, o risco de perigo concreto à incolumidade pública, mormente porque demonstrado nos autos que o réu estava sozinho na residência no momento dos fatos.

4. Não prospera o pleito defensivo de desclassificação para incêndio culposo (art. 250, § 2º, do CP), sobretudo por não ter sido caracterizado o delito de incêndio. Lado outro, o dolo na conduta restou patente, conforme interrogatório judicial, o que, à toda evidência, afastaria a modalidade culposa.

5.
Impõe-se a desclassificação do crime do art. 250 §1º, II, alínea “a” do CP para o de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal), quando a prova pericial não atesta, de forma inconteste, a ocorrência de perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio alheio em decorrência da conduta do agente – atear fogo nas roupas da vítima - a qual não extrapolou a esfera patrimonial da vítima.

6. O regime inicial de cumprimento da pena deve se o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do Código Penal, quando, embora a pena definitiva não ultrapasse o patamar de 4 anos, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.

7. Não há se falar em detração penal, quando o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda não se baseia na pena fixada – inferior a quatro anos, mas, sim, na reincidência delitiva.

8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 8.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. In casu, o valor fixado na sentença em R$ 3.000,00 deve ser mantido, porquanto compatível inclusive com a conclusão pericial das avarias na edificação e vestimentas da vítima, sem prejuízo de eventual complementação na seara cível.

9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJDF
. Acórdão 1771555, 0720715-12.2021.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/10/2023,
publicado no DJe: 30/10/2023
)”.

Igualmente, improcedente é o pedido de aplicação da escusa absolutória prevista no art. 181, inciso I, do Código Penal. A referida imunidade penal, de fato, isenta de pena os crimes patrimoniais cometidos em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal.

Conquanto isso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido da inaplicabilidade de tal dispositivo aos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha. A
ratio essendi
da Lei nº 11.340/2006 é justamente recrudescer o tratamento penal dado à violência doméstica e familiar, criando um microssistema de proteção que seria frontalmente contrariado pela aplicação de uma causa de isenção de pena. Permitir que o agressor se valha de uma imunidade para praticar violência patrimonial seria aniquilar o propósito da lei especial, gerando um salvo-conduto para a prática de atos de intimidação e coação por meio da destruição de bens. Assim, a norma geral do Código Penal cede espaço à norma especial protetiva, afastando-se a incidência da escusa absolutória.

Não bastasse isso, constatado que o delito foi cometido no contexto de violência doméstica e com emprego de substância inflamável, incide a vedação prevista no art. 183, inciso I, do Código Penal, ao dispor: “
se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa.
”

Sendo assim,
inviável proceder à aplicação da isenção de pena pleiteada
.

Por fim, mantenho a condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais à vítima no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por abarcar reparação mínima proporcional aos danos cometidos. Somado a isso, a exclusão da quantia não merece acolhida, haja vista a presença de pedido expresso do órgão de acusação em sua fixação e ante a dispensabilidade de instrução probatória para seu arbitramento nas hipóteses de crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(
STJ.
REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe de 8/3/2018
)”.

Por derradeiro, a defesa postula a concessão do benefício da justiça gratuita, argumentando a hipossuficiência econômica do apelante.

Sem razão, entretanto.

A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal e direta da sentença penal condenatória, conforme disposto no artigo 804, do Código de Processo Penal. O momento processual adequado para se aferir a real condição financeira do apenado e, eventualmente, conceder a suspensão da exigibilidade do pagamento é perante o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte de Justiça.

Assim,
indefiro o pedido de gratuidade de justiça
, ressalvada a possibilidade de sua análise pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 19 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.